Tribunal: TJDFT
Processo: 0702691-14.2023.8.07.0019
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO CONSUMADO E TENTADO. DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DA CONDUTA SOCIAL. INVIABILIDADE. PRÁTICA DELITIVA NO PERÍODO DE CUMPRIMENTO DE PENA. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA PARA A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do c. STJ e deste eg. TJDFT admite a valoração negativa da circunstância judicial da conduta social quando o réu venha a cometer novo crime durante a execução da pena aplicada por crime anterior, assinaladas a maior periculosidade social e a inclinação à prática delitiva.
2. Na primeira fase de cálculo da pena, o c. STJ admite que o incremento seja realizado à razão de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas em abstrato, previstas para o crime para cada circunstância judicial desfavorável, inexistindo direito subjetivo do réu à exasperação pela fração de 1/6 (um sexto) sobre a reprimenda mínima.
3. Recurso conhecido e desprovido.